Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800428-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURILIO CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE DOM ELISEU-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA,
POIS NÃO VERIFICADA DESÍDIA POR PARTE DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA -
FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE – MEDIDAS CAUTELARES - INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DO PACIENTE RESPONDER A OUTRO PROCESSO POR CRIME DA MESMA NATUREZA NO PRÓPRIO JUÍZO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJ/PA. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HAABEAS CORPUS
,
ACORDAM
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
MAURILIO CARVALHO DA SILVA
,
apontando por coator o
Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Dom Eliseu
,
dizendo
o defensor público,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, vez que encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva (Proc. Nº 0008450-71.2019.8.14.0107) desde 22.08.2019 (há mais de 155 dias), denunciado pela suposta prática, em tese, do crime capitulado no
art. 33, da Lei nº
11.343/2006
.

Aduz ainda, que tal situação fere preceito constitucional da duração razoável do processo, pactos e convenções internacionais.
Dizendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pede então, a concessão da ordem
.

P
restad
o
s
o
s infor
m
es
de estilo (fls. 136/137-ID Num 2672195)
,
indeferi a liminar, opinando a douta Procuradoria de Justiça
pela
denegação
da ordem.

VOTO

O paciente, preso no dia 22.08.2019, segundo o constante dos autos foi denunciado pela prática de tráfico de drogas,
e
diz sofrer constrangimento ilegal ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa.

Em contrapartida comunica o Juiz da causa que, no dia 22.08.2019, durante diligências investigativas da Polícia Civil, verificou-se movimentação de usuários de drogas em frente à residência do paciente, sendo este abordado pelos policiais. Ato contínuo, adentraram na residência, autorizado por ele, e foram encontradas: 01 porção da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 28 gramas e 01 balança de precisão, a qual estava enterrada no quintal. Então houve a prisão em flagrante.

Pois bem. Quanto ao
excesso de prazo
, não vejo como prosperar o inconformismo, vez que realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 18.02.2020, com o ato processual renovado para o dia 26.03.2020 próximo (
Site
do TJ/PA), para tão somente a oitiva de uma testemunha, onde o feito será provavelmente finalizado, não sendo verificada, dessa forma,
nenhuma
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora.

Então, observa-se que vários atos processuais foram realizados, tais quais: defesa prévia, recebimento da denúncia, oitiva de testemunhas presentes na audiência, dentre outros, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, onde extrai-se dos autos e das informações do Juiz da causa que
o paciente responde a outros processos na Comarca
,
inclusive por tráfico de drogas
, e, mesmo beneficiado com liberdade provisória, mediante medidas cautelares, em outro feito, voltou a praticar crimes (lesão corporal e tráfico de drogas), denotando risco à ordem pública.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual (
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26.03.2020
), ante a regularidade na tramitação do feito, com a consequente necessidade da segregação, e, MAURÍLIO, acusado da prática de crime grave, para piorar, conforme o referido acima,
responde no Juízo, por crime da mesma natureza
, além de outro por lesão corporal no âmbito doméstico, evidenciando que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a reiteração de condutas criminosas, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a reiteração criminosa.

Por fim, condições pessoais, aliás nem tanto favoráveis dada a vida pregressa do paciente,
é alegação de frágil conteúdo

argumentativo, que
não obsta a decretação da prisão preventiva
,
nem confere à paciente o

direito à liberdade provisória
,
se presentes os requisitos autorizadores da medida

constritiva
,
como demonstram os autos
, incidindo a esse respeito, orientação sumulada por esse E. TJE/PA, na

Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão

da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os

requisitos da prisão preventiva.”

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/03/2020